Tribunal: TJBA
Processo: 8022434-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022434-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AMADO PEREIRA DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIAN BARBOSA FREITAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUDICADO. ATO REALIZADO
EM
14
/04/2025.

PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
DENÚNCIA RECEBIDA EM 30.04.2025.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrado p
or
CHRISTIAN BARBOSA FREITAS,
Advogado,
em favor do paciente AMADO PEREIRA DA SILVA NETO, constando como autoridade coatora
a
MM Ju
íza
de Direito da
V
ara
C
riminal da
C
omarca de
Nazaré
/
BA,
Dr
a
.
Camila
Soares
Santana
.

2.
Extrai-se do caderno processual que
foram aplicadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, datada de 08/10/2024.

3
.
Exsurge, ainda,

que
foi decretada a prisão preventiva do paciente em 0
2
/1
2
/2024, pelo descumprimento de medidas protetivas impostas pelo juízo processante (autos nº 800
3056-07
.2024.8.05.0
176
), situação que não permite flexibilização, especialmente se considerado o risco envolvendo a vítima, que não encontra resguardo diante das importunações e agressões perpetradas pelo Paciente.

4
. Resta prejudicada a alegação de nulidade da custódia ante a ausência de realização da assentada, vez que realizada pel
a
magistrad
a
processante em
1
4
/0
4
/202
5.

5
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva ou existência de fundamentação idônea, como quer fazer crer a Defesa, quando a decisão da autoridade coatora está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, ante a recalcitrância do Paciente no descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

6
. O artigo 313, III, do CPP autoriza expressamente a prisão preventiva para assegurar o cumprimento de medidas protetivas. Hipótese em que o Paciente, desrespeitando-as,
ligou para a vítima
e proferiu ameaças d
e
morte
(11/10/2024)
,
além de

bater à porta e janela do

imóvel da ex-companheira querendo adentrar
(12/10/2024)
, ameaç
ando-a
, acaso
não entregasse
um
a motocicleta
.
Registre-se que o paciente foi preso em 11.04.2025 em comarca diversa Santo Antonio de Jesus).

7
. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam incapazes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8
. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal.

9
.
Parecer subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça, Dr. José Alberto Leal Teles, pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS

CORPUS

PARCIALMENTE

CONHECIDO

E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 80
22434-55
.202
5
.8.05.0000, tendo como Impetrante
o advogado
CHRISTIAN BARBOSA FREITAS em favor do paciente AMADO PEREIRA DA SILVA NETO, e como Impetrad
a

a
MM JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE
NAZARÉ
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)